Tribunal: TJDFT
Processo: 0712849-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, DIREÇÃO PERIGOSA E SEM HABILITAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP E ARTS. 309 E 311 DO CTB). ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O elemento subjetivo do delito previsto no caput do art. 180 do CP é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso, e consubstancia-se na sua vontade de adquirir e receber, bem que sabe ser produto de crime.
2. Se o bem é apreendido em poder do acusado, incide sobre ele o ônus de provar que não sabia de sua origem ilícita, cabendo à Defesa apresentar prova acerca da licitude do bem ou de sua conduta culposa, sem a qual prestigia-se a condenação imposta ao réu como incurso nas penas do crime previsto no art. 180, caput, do CP.
3. O delito de direção perigosa, tal como definido no art. 311 do CTB, se caracteriza pela conduta do motorista que, ao operar um veículo automotor, coloca em risco a segurança viária de forma consciente e deliberada.
4. No presente caso, a análise da conduta do réu à luz do CTB revela elementos que corroboram a acusação de direção perigosa. Merece destaque a alta velocidade empregada pelo acusado em logradouros estreitos, representando ameaça concreta. 4.1. Também se mostra relevante a manobra de frenagem brusca que resultou na colisão com a viatura policial. Esta manobra, realizada em alta velocidade, não apenas denota a imprudência do réu, mas também revela o seu completo desrespeito pelas regras de trânsito, pela segurança dos demais usuários da via e de sua esposa, que estava na garupa da motocicleta.
5. Recurso desprovido.